Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ENTREGA PARCIAL DA METRAGEM DE PISO ADQUIRIDO. INTERRUPÇÃO DA OBRA. PRAZO NÃO RAZOÁVEL. MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO DIVERSA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la a pagar, ao autor, o montante de R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais diversos, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, decorrentes da falta de entrega da metragem total do piso de porcelanato adquirido pelo autor, conforme pactuado no momento da compra.
2. A insurgência recursal limita-se à condenação no dever de indenizar os danos morais e fundamenta-se na alegada inexistência de grave afetação dos direitos da personalidade do autor, bem como na ausência de má-fé da recorrente.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Na espécie, restou incontroverso que o autor adquiriu da ré, loja de materiais de construção, 120m2 (cento e vinte metros quadrados) do porcelanato especificado nos autos, tendo lhe sido entregue apenas 90m2 (noventa metros quadrados).
5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as notas fiscais, recibos, áudios e fotos juntados com a inicial, verifica-se que autor logrou comprovar que entrou em contato inúmeras vezes com a ré, a fim de obter a integralidade da compra, e que esta requereu, sucessivamente, a prorrogação do prazo de entrega por não possuir o restante do material vendido. Demonstrou, ainda, que teve de suspender a continuidade da obra, ficando com um quarto sem o assentamento do piso e outro com o assentamento parcial. Comprovou também que a ré pretendeu entregar-lhe material com especificação diversa (com tamanho diferente do contrato), o que não foi aceito, diante da inviabilidade de assentamento de pisos díspares sem prejuízo ao projeto.
6. O fato narrado e comprovado no presente feito não consubstancia mero inadimplemento contratual, mas situação capaz de ensejar dano moral indenizável.
7. A conduta da recorrente frustrou legítimas expectativas do recorrido, que teve a obra de sua casa interrompida por prazo não razoável, além de ter ouvido várias vezes, de diversos setores da loja, que o restante do piso estava sendo providenciado e que o problema seria resolvido, sem qualquer concretização das “promessas” de cumprimento do contrato celebrado.
8. A falha da ré, fornecedora, restou evidente na espécie, não sendo admissível que realize a venda de material que não possui em seu estoque e/ou não pode obter com os fabricantes. Ademais, a solução apresentada pela ré ao autor (levar o piso diferente em marmoraria especializada em cortes de revestimento para adequar o tamanho) não seria capaz de garantir que os pisos tivessem a mesma qualidade e segurança daqueles vindos da fábrica, de modo que não pode ser considerado que a ré deu “o suporte e as soluções adequadas à questão em tela”.
9. Tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade do recorrido, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera pessoal, de molde a configurar o dano moral. Destaca-se que a caracterização do dano moral indenizável prescinde da má-fé do fornecedor.
10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.